Tribunal: TJPA
Processo: 0833935-06.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833935-06.2020.8.14.0301

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: AILTON CARVALHO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA PARA PROMOVER A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação de busca e apreensão, tendo o processo sido extinto sem resolução de mérito por ausência de citação válida e da inércia da parte autora em indicar novo endereço para cumprimento do mandado judicial, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por inércia da parte autora em promover a citação do requerido justifica a necessidade de sua prévia intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação do réu impede o desenvolvimento válido do processo, configurando a ausência de pressuposto processual.

4. Não há necessidade de intimação pessoal do autor quando a extinção ocorre por ausência de pressuposto de constituição válida do processo, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A extinção do processo por falta de citação da parte ré é válida sem a necessidade de intimação pessoal do autor, uma vez que não há pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 485, IV e art. 1.021, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2158166 RO 2022/0195529-3, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N° 0833935-06.2020.8.14.0301

AGRAVANTE/ APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

AGRAVADA/ APELADO: AILTON CARVALHO RODRIGUES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (Id. 23623178), interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., em face da decisão monocrática de Id. 23330750, cuja ementa restou, assim, vazada:

“
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA PARA PROMOVER A CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de busca e apreensão extinta sem resolução do mérito em razão da ausência de citação válida e da inércia da parte autora em indicar novo endereço para cumprimento do mandado judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a intimação pessoal da parte autora para suprir a ausência de pressuposto processual, no caso de extinção do processo por não promoção da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida é pressuposto essencial para o desenvolvimento regular do processo, conforme disposto no art. 485, IV, do CPC.
4. A ausência de diligência para a citação do réu caracteriza falta de pressuposto processual, o que autoriza a extinção do feito sem julgamento do mérito.
5. Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte autora é obrigatória apenas para casos de abandono do processo, sendo desnecessária em hipóteses de ausência de pressuposto processual.
6. Precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais corroboram a desnecessidade de intimação pessoal da parte autora nesse contexto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 'A ausência de citação válida constitui vício que impede o desenvolvimento regular do processo, autorizando sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sem exigência de intimação pessoal da parte autora.'"

"Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP; TJ-DF, AI 0709265-31.2019.8.07.0007."

Irresignado, a agravante alegou, em suma, ser imperioso observar a necessidade de sua intimação pessoal para extinguir o feito originário com fundamento no art. 485, III, CPC, conforme estabelece o § 1º do art. 485, do Código de Processo Civil e a Súmula 216 do STF.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso anulando a decisão monocrática, sendo determinado o retorno do processo à turma recursal, para o prosseguimento do julgamento do recurso de apelação.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo, que a despeito das alegações da agravante, razão não lhes assiste, devendo a decisão agravada ser mantida.

Com efeito, ratifico o meu entendimento esposado anteriormente na decisão atacada, no sentido de que por constituir a citação válida um pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, a inércia da parte autora em promovê-la, autoriza a extinção do feito com base no inciso IV do art. 485, CPC sem a imposição de sua prévia intimação pessoal, senão vejamos:

“(...)

Compulsando os autos, constatei que a autora/apelante, após ter sido intimada a apresentar novo endereço para cumprimento da busca e apreensão, deixou transcorrer
in albis,
conforme certidão de Id. 109052403.

Desse modo, anoto que é cediço que a citação válida é um requisito de validade processual intrínseco, por meio da qual se completa a estrutura tríplice da relação jurídica processual, portanto, constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Logo, mantendo-se a autora inerte para promover a citação do réu e o prosseguimento do feito, a ausência do referido pressuposto autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

Entretanto, é prescindível a intimação pessoal da autora para suprir a falta, já que se trata de hipótese descrita no art.485, IV, e § 1º, do CPC/2015.

Dessa forma, verifica-se que a situação se amolda à hipótese de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (...)”.

Por esse raciocínio, o juízo
a quo
julgou corretamente extinta a demanda com base no art. 485, inciso IV, do CPC por entender que: “
a falta de citação após realizadas diversas diligências de busca de endereço enseja a extinção do feito por ausência de pressuposto processual válido para o desenvolvimento do processo, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor
”.

Dessa feita, deixando a parte autora de promover a citação da demandada, necessária para o prosseguimento do feito, cabe a sua extinção na forma do art. 485, IV, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPEC IAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas n. 83 e 568 do STJ). 3. "Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor" ( AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019). 4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 5. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF. 6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 7. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito, e não por abandono de causa. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 8. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 2158166 RO 2022/0195529-3, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015. 2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

Desta feita, vislumbro que não assiste razão a recorrente, pois o processo estava apto a ser extinto, já que ausente a citação da parte requerida, em virtude da sua inércia; sendo, ainda, despicienda a sua prévia intimação pessoal.

Com essas considerações, verifiquei que a matéria em exame já se encontraria dentre aquelas cujo entendimento jurisprudencial é dominante no Colendo STJ, e que vem sendo acompanhado pelos Tribunais Pátrios; pelo que, decidi monocraticamente, negando provimento à apelação cível.

Diante disso, entendo que o agravo interno interposto carece de fundamentação jurídica, sendo a decisão monocrática absolutamente correta ao manter a extinção do feito, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual; pelo que ressalto que o presente recurso se apresenta manifestamente infundado, uma vez que a parte agravante reitera argumentos já devidamente afastados em decisão monocrática bem fundamentada.

Assim, deve ser aplicada a multa, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de o agravo interno ser manifestamente infundado, a ser revertida em favor da parte agravada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, condenando, ademais, o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/03/2025